Tribunal: TJMT
Processo: 1014696-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014696-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CALHADO CANTERO - CPF: 109.419.218-08 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), ANA CRISTINA VIALI DE BARROS BACHERINI - CPF: 109.538.778-25 (AGRAVANTE), ECOLOGICA MADEIRAS TRATADAS LTDA - CNPJ: 41.001.811/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
Ação de Indenização por Danos Materiais por Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes
–

JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA
À
PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SÚMULA 481/STJ – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – PROVAS DOCUMENTAIS PÚBLICAS – RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA COM OS FATOS CONTROVERTIDOS –

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–

RECURSO PROVIDO
.

1.
A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC/15 e da Súmula 481 do STJ. A apresentação de documentos contábeis incompletos e extratos bancários isolados, desprovidos de respaldo fiscal, não supre tal exigência
.

2.
O indeferimento, de forma genérica e sem fundamentação específica, de pedido de expedição de ofícios
dirigidos a órgãos públicos, visando
a
obtenção de provas documentais diretamente relacionadas aos fatos controvertidos da lide, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a ação ainda se encontra em fase de instrução e a prova requerida é objetiva, pública e proporcional ao esclarecimento da controvérsia
.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014696-70.2025.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER/MT

AGRAVANTE:

ANA CRISTINA VIALI DE BARROS BACHERINI

AGRAVADO:

ECOLOGICA MADEIRAS TRATADAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA CRISTINA VIALI DE BARROS BACHERINI
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por Danos Materiais por Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes
(no
1002233-40.2023.8.11.0009
)
proposta
por

ECOL
Ó
GICA MADEIRAS TRATADAS LTDA
, a qual
,

complementada em sede de embargos de declaração, manteve a concessão da justiça gratuita
à autora, pessoa jurídica, e indeferiu o pedido formulado pela ora agravante para expedição de ofícios a órgãos públicos (DER/MT, Receita Federal e Polícia Militar do Estado de São Paulo), diligência requerida como meio de prova para a elucidação da dinâmica do acidente e de aspectos ligados à capacidade financeira da parte autora
, conforme decisão de ID
285137373
.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que a parte autora não comprovou adequadamente sua alegada hipossuficiência econômica, limitando-se a apresentar documentos bancários desconexos e balancete não acompanhado de comprovação fiscal ou contábil, descumprindo assim o requisito objetivo previsto no art. 98 do CPC/15 e contrariando a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que o indeferimento da produção de prova documental, por meio da expedição de ofícios a órgãos públicos — DER, Receita Federal e Polícia Militar do Estado de São Paulo —, configura cerceamento de defesa, uma vez que tais diligências seriam imprescindíveis para a correta instrução probatória e verificação dos fatos controvertidos, em especial quanto à dinâmica do acidente e à origem do veículo envolvido.

Por fim,
requer
o provimento do recurso
.

Sem pedido
liminar
(
ID
285699894
)
.

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo no
ID
292000369
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014696-70.2025.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER/MT

AGRAVANTE:

ANA CRISTINA VIALI DE BARROS BACHERINI

AGRAVADO:

ECOLOGICA MADEIRAS TRATADAS LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

No tocante à
concessão dos benefícios da justiça gratuita a uma pessoa jurídica
, é
pacífico no ordenamento jurídico que a gratuidade da justiça pode ser estendida a entes privados, desde que haja prova inequívoca da incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais.

No entanto, diferentemente da pessoa natural, cuja alegação goza de presunção relativa, a pessoa jurídica tem o ônus de demonstrar, por meio de documentos hábeis, que está impossibilitada de suportar tais custos, sob pena de indeferimento do pedido. Essa é a orientação consolidada na Súmula 481 do STJ.
Vejamos:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso concreto,
os documentos apresentados pela
autora, tais como
extratos bancários pontuais e um balancete contábil dissociado de qualquer documento fiscal ou declaração oficial, fragiliza sua pretensão. A ausência de documentos fiscais, como o IRPJ, certidões de regularidade fiscal, ou demonstrações financeiras auditadas, impede a verificação objetiva da condição econômica da agravada.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se vislumbra negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A concessão de gratuidade à pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos - exige a comprovação inequívoca da insuficiência de recursos financeiros, nos termos da Súmula 481/STJ.

3. No caso telado, para
dissentir
das premissas adotadas pela Corte de origem quanto ao indeferimento do pleito, seria necessária nova incursão no conteúdo probatório existente nos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula
7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.652.024/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025)

Logo, impõe-se a revogação da justiça gratuita concedida, por ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira da parte autora, ora agravada.

Quanto ao indeferimento do pedido de expedição dos ofícios, verifica-se que a decisão agravada, mesmo após suprir a omissão apontada em embargos de declaração, limitou-se a justificar o indeferimento com fundamento genérico, asseverando que
"o deslocamento da parte pode ter ocorrido em trajeto diferente daquele por ela elencado"
, sem, contudo, apresentar análise concreta sobre a relevância ou a utilidade da prova pretendida.

Sabe-se que, no sistema processual pátrio, deve ser observado o princípio do livre convencimento motivado do julgador.

Nos termos do artigo 371 do CPC/15,
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Esse dispositivo impõe ao magistrado o dever de fundamentar, de maneira específica e adequada, as razões pelas quais indefere a produção de determinada prova requerida por uma das partes.

Porém, no caso em apreço, infere-se que, ao indeferir a expedição dos ofícios requeridos pela parte ré, ora agravante, houve manifesta restrição ao direito de defesa, configurando verdadeiro
cerceamento de defesa. Tal indeferimento se mostra especialmente gravoso porque as diligências requeridas objetivam a obtenção de provas documentais públicas, diretamente relacionadas à apuração dos fatos controvertidos da lide, e cuja análise é imprescindível para o correto deslinde da matéria.

Ademais, o processo ainda se encontra em fase de instrução, não sendo caso de julgamento antecipado, circunstância que reforça a necessidade de oportunizar a completa produção probatória, nos termos do art. 370 do CPC
/15
e do princípio da ampla defesa.

No caso, a agravante pretende a obtenção de informações detidas por entes públicos, relativas ao trajeto do veículo (DER), à situação fiscal da autora (Receita Federal) e ao tacógrafo do caminhão envolvido (Polícia Militar), todos elementos cuja pertinência com os fatos controvertidos é evidente.

O indeferimento da prova, sem a devida análise de sua relevância e sem demonstração de sua inutilidade ou caráter protelatório, configura cerceamento de defesa, violando o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e o art. 370, parágrafo único, do CPC
/15
.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ESSENCIAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A questão em
discussão consiste em determinar se o indeferimento do pedido de expedição de ofício para obtenção de extratos bancários de conta corrente vinculada à operação contratada configura cerceamento de defesa, tornando imprescindível o retorno dos autos à origem para a produção da prova requerida.
O indeferimento de provas essenciais ao julgamento da causa, especialmente aquelas que visam esclarecer fatos controvertidos, caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.
A prova requerida pelo apelante – expedição de ofício à instituição bancária para obtenção de extratos bancários da conta vinculada ao contrato – é pertinente e necessária à justa solução da lide, especialmente diante da ausência de comprovação efetiva da transferência do crédito ao autor. A ausência dos extratos bancários da conta corrente mencionada compromete a análise da existência de crédito em favor do autor e, consequentemente, a regularidade da contratação, sendo indispensável a produção dessa prova antes da prolação de nova sentença. Recurso provido. O indeferimento de prova essencial ao esclarecimento de fatos controvertidos, especialmente quando necessária à comprovação da efetivação de contrato, configura cerceamento de defesa. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n. 0803269-54 .2017.8.12.0019, Ponta Porã, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, j. 28.03 .2021, p. 31.03.2021. TJMS, Apelação Cível n. 0802409-46.2019.8 .12.0031, Caarapó, 4a Câmara Cível, Rel. Des.
Sideni
Soncini Pimentel, j. 25.11.2020, p. 29 .11.2020.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08035241320208120017 Nova Andradina, Relator.: Juíza Sandra
Regina da Silva Ribeiro
Artioli
, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/01/2025) (
g.n
.)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
,

para revogar os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora
ECOLÓGICA MADEIRAS TRATADAS LTDA
, e determinar ao juízo de origem que proceda à expedição dos ofícios requeridos pela agravante na contestação, assegurando-se a produção da prova requerida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025